Tribunal: TRF3
Processo: 0003623-55.2015.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
206/366)

0003623-55.2015.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PRELIMINAR EXCLUSÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCELAMENTO LEI 12.996/2014.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- Por primeiro, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que toda a movimentação dos créditos feita pela autoridade impetrada, ressaltando o cumprimento da liminar, nos termos em que noticiado a fl. 127-128. Ademais, em razão da complexidade da estrutura dos órgão fazendários, o equívoco na indicação da autoridade coatora, se as informações forem prestadas pelo mesmo órgão, mormente se há resistência à pretensão do impetrante, não deve levar à extinção do processo, aplicando-se a teoria da encampação.

- As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabi

Inteiro teor:
206/366)

0003623-55.2015.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PRELIMINAR EXCLUSÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCELAMENTO LEI 12.996/2014.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- Por primeiro, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que toda a movimentação dos créditos feita pela autoridade impetrada, ressaltando o cumprimento da liminar, nos termos em que noticiado a fl. 127-128. Ademais, em razão da complexidade da estrutura dos órgão fazendários, o equívoco na indicação da autoridade coatora, se as informações forem prestadas pelo mesmo órgão, mormente se há resistência à pretensão do impetrante, não deve levar à extinção do processo, aplicando-se a teoria da encampação.

- As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014, que fixou o prazo de vencimento da primeira parcela em 25 de agosto de 2014, também regulamentou que a mora não deve ser confundida com o inadimplemento, desde que o atraso não passe de trinta dias, e foi isso o que ocorreu no caso dos autos.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

- Remessa oficial e apelação UF improvidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003623-55.2015.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELADO: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003623-55.2015.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELADO: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial e apelação da União Federal em face da r. sentença que concedeu a segurança e determinou a reinclusão da impetrante no parcelamento previsto pela Lei 12.996/2014.

Em suas razões, União Federal, preliminarmente, sustenta ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a improcedência do pedido, na medida em que a lei que prevê o parcelamento traz, como requisito para a adesão, o pagamento da primeira parcela impreterivelmente até o dia 25 de agosto de 2014 conforme o artigo 2o da Lei 12.996/2014.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta corte.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003623-55.2015.4.03.6102

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELADO: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577-A

V O T O

Pretende a impetrante, ora apelada, a reinclusão de seus débitos no parcelamento previsto na Lei 12.996/2014.

Por primeiro, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva eis que toda a movimentação dos créditos foi feita pela autoridade impetrada. Ademais, a liminar concedida foi cumprida pela autoridade, nos termos em que noticiado a fl. 127-128.

Por outro lado, em razão da complexidade da estrutura dos órgão fazendários, o equívoco na indicação da autoridade coatora não deve levar à extinção do processo, aplicando-se a teoria da encampação principalmente se as informações forem prestadas pelo mesmo órgão e, mais ainda, se há resistência à pretensão.

Posto isto, ressalto que o parcelamento corresponde a um benefício dado ao contribuinte, que deve obedecer estritamente às regras estabelecidas na legislação própria, sob pena de eventual exclusão. Porém, ainda assim, o Fisco deve ser razoável e não gerar impedimentos para o cidadão efetivamente vir a exercer o benefício. Nesse sentido, as partes - tanto o Estado quanto o contribuinte - devem agir na mais absoluta boa-fé e transparência, procurando efetivar a quitação dos débitos que, em última análise é o objetivo do programa.

Pois bem. Da documentação juntada aos autos, depreende-se que o motivo da exclusão do parcelamento foi o pagamento da primeira parcela com quatro dias de atraso, eis que o vencimento ocorreu em 25 de agosto de 2014 e a quitação no dia 29 do mesmo mês.

Ocorre que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014, que fixou o prazo de vencimento da primeira parcela em 25 de agosto de 2014, também regulamentou que a mora não deve ser confundida com o inadimplemento, desde que o atraso não passe de trinta dias.

Art. 14. Implicará rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em DAU ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento:

I - de 3 (três) prestações, consecutivas ou não; ou

II - de pelo menos 1 (uma) prestação, estando extintas todas as demais.

§ 1o A prestação paga com até 30 (trinta) dias de atraso não configura inadimplência para os fins previstos neste artigo.

Foi exatamente isso que se de deu no caso dos autos:

A documentação apresentada pelo autor indica a veracidade de suas alegações.

Assim, manter a exclusão do parcelamento, corresponderia a exigir tributo quando se sabe não ser ele devido.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte: (QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 366736 - 0011503-70.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 19/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2017; SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 332844 - 0002015-04.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2207449 - 0001093-35.2016.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017; TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338483 - 0013902-48.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2016)

Anote-se, a título de argumentação, que, por se tratar de créditos públicos, as condições para adesão e permanência realmente são as estabelecidas por lei, mas isso não implica a aplicação irrestrita da lei em detrimento de outros valores tutelados pelo ordenamento jurídico.

A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

Configurada a clara manifestação de vontade externada pelo contribuinte em incluir os débitos no parcelamento, no prazo e na forma regulamentar, mas constatando-se que este, por falha no sistema ou erro no seu manuseio, não obteve êxito no seu intento, deve-se decidir em favor do contribuinte, mesmo porque não haveria prejuízo financeiro ao ente credor com a inclusão de tais débitos no parcelamento.

No caso concreto, há de ser mantida a r. sentença, concessiva da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PRELIMINAR EXCLUSÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCELAMENTO LEI 12.996/2014.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- Por primeiro, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que toda a movimentação dos créditos feita pela autoridade impetrada, ressaltando o cumprimento da liminar, nos termos em que noticiado a fl. 127-128. Ademais, em razão da complexidade da estrutura dos órgão fazendários, o equívoco na indicação da autoridade coatora, se as informações forem prestadas pelo mesmo órgão, mormente se há resistência à pretensão do impetrante, não deve levar à extinção do processo, aplicando-se a teoria da encampação.

- As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014, que fixou o prazo de vencimento da primeira parcela em 25 de agosto de 2014, também regulamentou que a mora não deve ser confundida com o inadimplemento, desde que o atraso não passe de trinta dias, e foi isso o que ocorreu no caso dos autos.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

- Remessa oficial e apelação UF improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.